Tribunal: STF
Processo: HC 90612
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-09-04
Data de publicação: 2007-09-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS COPRUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE.
   IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR
   TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA
   691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO
   DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1.      A decisão
   questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária,
   desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não se vislumbrando
   a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na
   espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal ("Não compete ao
   Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado
   contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a
   tribunal superior, indefere a liminar"). Precedentes.
2.      Habeas
   corpus não conhecido.